Tribunal: TJES
Processo: 0001199-66.2007.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001199-66.2007.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SEBASTIAO PACHECO ERVAMEL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001199-66.2007.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SEBASTIAO PACHECO ERVAMEL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a r. sentença oriunda da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, vindo a absolver com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
SEBASTIÃO PACHECO
, das sanções do art. 296, §1°, inciso I, do Código Penal.

Nas razões de fls. 100/402-v., o ilustre representante do Ministério Público requer a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

Contrarrazões da defesa do apelado às fls. 112/114, requerendo a manutenção do édito recorrido.

Narra em síntese, a denúncia,
que no dia 11 de janeiro de 2011, na Avenida Antônio Endichy, Vila Verde, Domingos Martins-ES, o denunciado, de sua livre e espontânea vontade, falsificou selo público ao utilizar números de rótulos não registrados no SIE-ES/IDAF em produtos de origem animal (mel e derivados), acondicionados em local que não possuía a devida inspeção veterinária.

Após a análise detalhada dos autos, faço as seguintes considerações.

O MM. Juiz proferiu a sentença absolutória, ao argumento de que
“não se tem como aferir, com segurança que se exige uma condenação, que ocorrera a falsificação dos rótulos, havendo, pois, que se ressaltar que se trata de crime que deixa vestígios cuja prova pericial não fora realizada, e, a despeito da possibilidade de se suprimida por provas outras, in casu, não fora efetivamente produzida.”

Nesse mesmo sentido, também concluo que as provas carreadas no curso da instrução criminal são extremamente frágeis, impossibilitando o juízo condenatório. Explico.

Interrogado na esfera judicial, o apelado nega ter utilizado selo falsificado, uma vez que aquele fora adquirido pelo IDAF do município de Muqui; que
“deseja esclarecer que acreditava estar certo quando da utilização do selo e da disponibilidade da venda dos produtos, pois foi o selo que adquiriu do IDAF de Muqui, pois foi orientado a utilizá-lo atualizando o endereço nesta comarca”; “que considera verdadeiro o selo que trouxe de Muqui, pois foi informado pelo próprio Edimar que poderia utilizá-lo, além do IDAF ter autorizado a fazer o selo; que antes de confeccionar o selo na Gráfica os dados eram autorizados pelo IDAF.”

N
ão obstante, a testemunha arrolada pela acusação,
Luciana Caldas Zetun – fiscal do IDAF que depôs em juízo –
afirmou

“
que não se falha a memória
, foi detectada a adulteração do rótulo afixado nas embalagens de mel, de forma que fosse vendido em outros Estados da Federação.
”

No entanto, a declaração da fiscal não corrobora
para o
juízo de certeza necessário para uma condenação.

Não somente, conforme bem salientou o ilustre Magistrado, o delito previsto no artigo 296, §1°, inciso I, do Código Penal, dispensa prova pericial quando outros elementos probatórios se mostrarem suficientes a embasar o reconhecimento da falsificação de selo ou sinal público.

In casu
,

apesar de o
Ministério Público
sustentar que as informações lançadas às fls. 18 e 19 do IP são suficientes para constatar o crime, não se observam outras provas aptas a corroborar com a acusação, não se mostrando possível a condenação do acusado.

Imperioso destacar que n
ão cabe ao Estado sem qualquer norma limitadora do seu poder, proferir condenações à margem do devido processo legal judicial, sob pena de afronta à própria Constituição da República e ao procedimento acusatório.

A condenação não pode ser pautada exclusivamente em elementos informativos e, sendo as provas amealhadas perante a autoridade judicial insuficientes para atestar a autoria do crime, repisa-se, imperiosa a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET. APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO. [...]
2. Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 3. Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia.
[...] 5. Habeas Corpus concedido.(HC n. 721.869/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022.)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença
absol
u
tória
em todos os seus termos
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001199-66.2007.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SEBASTIAO PACHECO ERVAMEL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
–
ART. 296, § 1° DO CÓDIGO PENAL
– FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO -
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
–
RECURSO MINISTERIAL PARA CONDENAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE –

PEDIDO AMPARADO EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES

-

RECURSO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.
1.

O
delito previsto no artigo 296, §1°, inciso I, do Código Penal, dispensa prova pericial quando outros elementos probatórios se mostrarem suficientes a embasar o reconhecimento da falsificação de selo ou sinal público.
In casu,
a
usentes outras provas aptas a corroborar com a acusação, não se mostra possível a condenação do acusado.
2.
A
condenação
não pode
ser pautada exclusivamente em elementos informativos e, sendo as provas
amealhadas
perante a autoridade judicial insuficientes
para atestar a autoria do crime,

imperiosa a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3.
Absolvição mantida.
4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.